Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta, em ação de alimentos, contra a sentença que condenou o réu a pagar alimentos em favor do autor, no valor equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do salário-mínimo vigente.

2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”

3. Não se conhece de documentos juntados em sede recursal, pois a prova somente pode ser produzida após a contestação se, depois da defesa, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC, o que não é o caso sub judice.

4. No caso, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de comprovar a impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia no patamar fixado, visto que os laudos médicos juntados no intuito de atestar a alegada condição de saúde debilitada não são atuais.

5. Conforme as necessidades presumidas do filho menor, a prestação de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo é proporcional e atende ao binômio necessidade e possibilidade.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.